Tribunal: TJPA
Processo: 0013167-63.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013167-63.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013167-63.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013167-63.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposta por MARIA DEUZUITA DE MELO, contra sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Narra a autora da demanda que é beneficiária do INSS, e ao ter acesso a seu extrato, verificou que havia sido realizado em seu nome um empréstimo consignado de nº 548414955, no valor de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), dividido em 60 parcelas de R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), das quais 56 foram descontadas. Refere que não realizou dito empréstimo, que foi feito de forma fraudulenta, de forma que requer a reparação pelos danos dele advindos, a saber: declaração de inexistência da relação contratual, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais, estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recebendo os autos, o magistrado do feito determinou a emenda da inicial, para que a autora junte aos autos extratos de sua conta bancária, no período de dois meses anteriores e posteriores ao primeiro desconto que reputa indevido, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora peticionou nos autos, informando não ter acesso a tais documentos bancários, o que teria sido obstaculizado pelo banco. Requereu a dispensa da determinação contida na decisão de emenda da inicial.

Foi determinada a citação do réu, que, após decorrido o prazo da contestação, apresentou a petição de id 14863931, apresentando matérias a serem apreciadas de ofício pelo juiz, a saber: falta de interesse de agir da autora, pela ausência de pedido administrativo junto ao banco; má-fé da autora e seu patrono na repetição de demandas; regularidade da contratação; disponibilidade do valor ao autor – proveito econômico; validade do contrato – inexistência de abusividade na contratação. Requer a improcedência da ação, e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Posteriormente, em nova petição (id 14863947), apresenta o contrato impugnado pela autora na inicial.

Réplica apresentada pela autora, onde impugna o contrato apresentado pelo réu, requerendo perícia. Aduz ainda a não comprovação da disponibilização dos valores referente à operação bancária questionada.

SENTENÇA proferida (id 14863988), pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Considerou o magistrado que a documentação acostada aos autos se mostra suficiente para comprovar a regularidade da contratação, sendo dispensável a realização de perícia no contrato, diante da juntada de documentos pessoais e outros que são suficientes para atestar a celebração contratual. No mais, considerou que a parte autora intentou alterar a verdade dos fatos e buscou, mediante pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, o enriquecimento ilícito, o que implica em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80, II e III, do CPC, fixando a multa por litigância em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

APELAÇÃO apresentada pela parte autora, onde a mesma reafirma a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado, sustentando irregularidades no contrato apresentado e inexistência de comprovação da disponibilidade dos valores a ele inerentes. Requer, assim, a total reforma da sentença de piso ou, sucessivamente, o afastamento da multa por litigância de má fé.

CONTRARRAZÕES apresentadas, pela manutenção da sentença de piso.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013167-63.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DEUZUITA DE MELO

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora / recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, dele constando a assinatura da autora, não demonstrando nenhum vício que macule o negócio jurídico. Muito embora afirme a recorrente tratar-se de pessoa analfabeta, a mesma junta à inicial identidade que atesta essa condição, mas que fora expedida poucos meses antes da propositura da ação, contendo os mesmos exatos dados da identidade juntada pelo banco com o contrato, e com a única diferença de constar a “digital” da autora, no local da “assinatura”, o que se mostrar no mínimo “curioso”.

Além disso, a despeito de ter o autor alegado não ter recebido o montante, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Além disso, o print de id 14863965 já comprova minimamente a disponibilização dos valores à recorrente.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No mesmo sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. No entanto, por força do que determina o caput do art. 80 do CPC, reduzo o percentual fixado em sentença para 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, sem alterar os demais aspectos da sentença de piso.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o percentual da multa por litigância de má fé para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024